Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL ADEQUADO. SUPRESSAO DE VONTADE. NECESSIDADE DE ASSINALAR PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DE M.P.D.C.O. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DETRAN/DF E DO DF CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pleitos iniciais, atribuindo aos requeridos obrigações no sentido de realizarem a transferência da titularidade do veículo Ford/Ecosport, placa OMY9G55, para o nome da primeira requerida.
2. Recurso de M.P.D.C.O., tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, o qual fica deferido nesta oportunidade, em razão de estar assistida pela Defensoria Pública do DF. Referida parte apresentou contrarrazões ao recurso do DETRAN/DF e do DF no ID 63054264.
3. Recurso do DETRAN/DF e do DF, tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção garantida à Fazenda Pública, disciplinada no artigo 39 da Lei no 6.830/1980. Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de M.P.D.C.O..
4. Em razões recursais, a recorrente M.P.D.C.O. insurge-se quanto à responsabilidade solidária quanto aos débitos de IPVA, quanto à responsabilidade acerca das multas de trânsitos e respectivas pontuações, bem como quanto ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais. Requer a reforma da sentença, no sentido de serem julgados totalmente procedentes seus pedidos iniciais.
5. O DETRAN/DF e o DF insurgem-se apenas quanto à obrigação de fazer que lhes fora imposta na sentença. Sustentam que na sentença ficou estabelecido que caberia à primeira requerida a transferência do veículo e apenas em caso de omissão haveria a possibilidade de supressão da sua vontade. No entanto, afirmam que no dispositivo da sentença houve a supressão imediata da vontade da requerida e a determinação ao DETRAN para providenciar a transferência do automóvel. Requereram que seja julgado improcedente o pedido em relação ao DETRAN/DF e que se afaste a obrigação de fazer que lhe foi imposta.
DO RECURSO DE M.P.D.C.O.
6. Comprovado nos autos que a autora não realizou a comunicação de venda do veículo, possui responsabilidade solidária com a compradora pelos débitos tributários, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (lei no 7431/85 c/c Tema 1118 do STJ). Referida comunicação de venda, caso houvesse sido realizada, evitaria inclusive que a autora/vendedora fosse penalizada com multas e com as respectivas pontuações que delas decorrem. Como pontuado na sentença, diante da ausência de comunicação pela autora, não tem direito de colocar a pontuação da multa em outra CNH.
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular (R$ 2.000,00), é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
8. Assim, sem reparos a serem feitos na sentença quanto aos tópicos trazidos pela recorrente M.P.D.C.O..
DO RECURSO DO DETRAN/DF E DO DF
9. Parcial razão assiste aos recorrentes. Na fundamentação da sentença constou o seguinte trecho: “Diante disso, deve a requerida transferir o automóvel para seu nome. Caso haja omissão, o art. 515 do Código de Processo Civil autoriza a supressão da vontade para que seja transferida a propriedade.”
10. Já na parte dispositiva da sentença constou as seguintes obrigações dirigidas aos requeridos: “OBRIGAR a primeira requerida a transferir para seu nome a propriedade do veículo Ford/Ecosport FSL 1.6, de cor laranja, combustível Álcool/Gasolina, placa OMY9G55, chassi 9BFZB55P0D8765081, ano 2012, modelo 2013, RENAVAM: 00492731136. Diante do art. 515 do Código de Processo Civil supro a vontade da requerida e obrigado o DETRAN a transferir o automóvel para a propriedade da primeira requerida, bem como débitos e demais encargos a partir dessa sentença [“ex nunc”].”
11. De fato, verifica-se certa contradição entre o que constou na fundamentação e o que foi decidido na parte dispositiva da sentença, vez que, de imediato, o magistrado supriu a vontade da requerida, determinando ao DETRAN que providenciasse a transferência do automóvel, sem que qualquer prazo fosse assinalado à requerida para cumprimento da ordem.
12. Na sentença de embargos de declaração de ID 63054258 o magistrado fundamenta a supressão de vontade reconhecendo que a parte requerida não cumprirá a determinação de transferência de propriedade. Acrescenta ainda que essa inércia, por ela, demonstrada acabou por culminar no ajuizamento da presente ação.
13. Não prospera tal entendimento. Não há como precisar que a requerida não cumprirá os termos da sentença, deixando de adotar as medidas que lhe foram impostas. Com vista em obter uma prestação jurisdicional efetiva, mostra-se prudente, em um primeiro momento, assinalar prazo para que a requerida cumpra com sua obrigação, sendo que, após eventual inércia de sua parte, seja a Autarquia de Trânsito compelida a efetivar a transferência do veículo.
14. RECURSO DE M.P.D.C.O. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. RECURSO DO DETRAN/DF E DO DF CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, passando o tópico “1” da parte dispositiva da sentença a ter a seguinte redação: “1. OBRIGAR a primeira requerida a transferir para seu nome a propriedade do veículo Ford/Ecosport FSL 1.6, de cor laranja, combustível Álcool/Gasolina, placa OMY9G55, chassi 9BFZB55P0D8765081, ano 2012, modelo 2013, RENAVAM: 00492731136, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação. Em caso de inércia e, diante do art. 501 do Código de Processo Civil, ficará suprida a vontade e compelido o DETRAN a transferir o automóvel para a propriedade da primeira requerida, bem como débitos e demais encargos a partir dessa sentença [“ex nunc”].” Ficam mantidos os demais termos da sentença.
16. Condenada a recorrente M.P.D.C.O. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Quanto aos recorrentes DETRAN/DF e DF, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por serem parcialmente vencedores no recurso.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.